Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-64.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702896-64.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CRIXA-CONDOMINIO I APELADO: DULCINEIA DE LIMA MACIEL D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso que seja referente a estes autos ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora